Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-02.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIOS DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena observa critérios objetivos previstos no Código Penal, art. 33, § 2o, admitindo-se o regime aberto somente ao réu não reincidente e com circunstâncias judiciais favoráveis.
2. A reincidência autoriza a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva seja igual ou inferior a 4 anos, conforme estabelece o Código Penal, art. 33, § 2o, “c”, e conforme reconhecido pela Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Havendo condenação anterior utilizada para caracterizar a reincidência e inexistindo circunstâncias excepcionais que recomendem abrandamento, revela-se adequada a manutenção do regime semiaberto. A jurisprudência reconhece que a reincidência constitui fundamento idôneo para negar a aplicação do regime aberto, especialmente em contexto de violência doméstica.
4. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal, razão pela qual eventual incapacidade financeira deve ser arguida e examinada na fase executória.
5. Recurso conhecido e não provido.